Tribunal: TJDFT
Processo: 0737521-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECORAÇÃO DE FESTA INFANTIL. INADIMPLEMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar a autora o valor de R$ 2.825,00 (dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais), a título de indenização por danos materiais e a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 2.825,00, a título de indenização por danos materiais e R$ 2.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 28/05/2021, firmou contrato com a ré para prestação de serviços de decoração e buffet do aniversário de 3 anos de sua filha, a ser realizado fora do estabelecimento da ré, pelo valor de R$ 2.050,00. Argumentou que diante da pandemia e da negativa do seu condomínio, houve cumprimento parcial do contratado e ficou acordado que remanesceria um crédito no valor de R$ 1.050,00, para que a autora utilizasse na festa do seu filho. Afirmou que quando foi organizar a festa do filho, foi informada que não foi possível a utilização do crédito, pois a requerida não fazia mais eventos fora do seu salão, em locais externos. Sustentou que solicitou o reembolso do valor do crédito no dia 13/09/2021. Contudo, só obteve resposta no dia 28/09/2021, com a informação que deveria aguardar proposta de parcelamento. Em seguida foi formulada proposta de acordo para que a autora utilizasse o crédito na forma de drive thru, buscando os materiais da decoração e realizando a montagem por conta própria, o que não foi aceito por ela. Ponderou que, em 19/10/2021, a requerida se comprometeu a lhe enviar carta de reembolso, contudo, não lhe deu mais retorno. Informou que foi obrigada a contratar decoração da festa do seu filho, na quantia de R$ 2.300,00, devendo ser ressarcida no valor da diferença, além da devolução do crédito que lhe era devido e da aplicação de multa por descumprimento contratual. Defendeu que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 50879611 e 50879612). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50508284).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente argui preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob a alegação de que não foram abordados os fundamentos apresentados em contestação. No mérito, alega que a não realização da festa se deu pela ausência de autorização do condomínio da autora, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor e afasta a responsabilidade da recorrente. Argumenta que a autora não comprovou a existência de acordo entre as partes para realização de uma segunda festa, bem como que os serviços foram prestados de acordo com as condições autorizadas pelo condomínio, inexistindo danos a serem reparados. Sustenta que não adotou conduta ilícita e que eventuais danos decorreram da conduta da própria recorrida, não havendo amparo legal para indenização por danos morais. Sustenta que a autora buscou vantagem indevida, pois aceitou a devolução simples da diferença e, posteriormente, ajuizou a presente demanda requerendo indenização por danos materiais e morais. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. Na espécie, a sentença proferida não padece de nulidade por ausência de fundamentação, sobretudo na medida em que reconheceu que a parte ré não juntou provas capazes de sustentar suas alegações. A fundamentação sucinta quanto à inexistência de provas do alegado pelo recorrente, por si só, não caracteriza ausência de fundamentação. O magistrado, de modo conciso, deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, restou incontroverso que existia um crédito em favor da autora no valor de R$ 1.050,00, uma vez que reconhecido pela recorrente em contestação (ID 50508273). A recorrente não logrou êxito em comprovar que a impossibilidade de utilização desse crédito pela autora ocorreu em razão do exíguo tempo para disponibilização do tema solicitado pela requente, afastando, portanto, a alegação de culpa exclusiva da autora. A impossibilidade de utilização do crédito acordado entre as partes, além de caracterizar o inadimplemento contratual, acarreta o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos materiais suportados pela consumidora. O ajuizamento da presente demanda não representa a busca de vantagem indevida pela autora, mormente em razão da recorrente não ter efetuado o reembolso devido até a presente data. A recorrente não comprovou a existência de excludente de sua responsabilidade objetiva.
8. Quanto ao valor dos danos materiais, a autora não faz jus à reparação do valor de R$ 1.250,00, referente à diferença entre o valor do reembolso (R$1.050,00) e o valor contratado para decoração (R$ 2.300,00). A autora não logrou êxito em comprovar que suportou prejuízo no valor de R$ 1.250,00 em decorrência do inadimplemento contratual da recorrente, na medida em que, desde antes de 13/09/2021, já tinha plena ciência de que a ré não realizaria a decoração da festa do seu filho e optou, por vontade própria, por arcar com decoração em valor bem superior ao anteriormente contratado com a recorrente. O orçamento juntado pela autora (ID 50508104) não se mostra capaz de comprovar que a decoração adquirida posteriormente é similar à decoração objeto do contrato (ID 50508099), devendo, portanto, a autora arcar com os custos adicionais da decoração por ela contratada para festa de seu filho. Assim, necessária a redução do valor da condenação da indenização por danos materiais para o patamar de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), referentes ao valor do reembolso. Incabível a aplicação da multa contratual, conquanto o contrato originário não foi cumprido na integralidade por razões alheias à vontade da contratada (proibição do condomínio da autora).
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, os aborrecimentos decorrentes do simples inadimplemento contratual não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade da requerente .O fato de se tratar de decoração de festa infantil, por si só, não se mostrou capaz de atingira honra, imagem ou dignidade da recorrida, não passando de mero dissabor. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrida, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade.
10. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação da indenização por danos materiais para o patamar de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) e afastar os danos morais arbitrados.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.